Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-92.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Contrato - Compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, com pedido de indenização por danos morais - Réus reveis - Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus com alegação de cumprimento de contrato anterior, juntado em contestação. Contrato de cessão de direitos que por si só não comprova quitação. Má-fé dos apelados

Ementa:
Contrato - Compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, com pedido de indenização por danos morais - Réus reveis - Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus com alegação de cumprimento de contrato anterior, juntado em contestação. Contrato de cessão de direitos que por si só não comprova quitação. Má-fé dos apelados afastada. Descumprimento do contrato por parte dos apelantes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428 -Voto no 1833
mo
Registro: 2020.0000291868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 1001669-
92.2016.8.26.0428, da Comarca Paulínia , em que é Apelantes: Marcio Rodrigo Correa
e Maria de Lourdes Prado Correa
Apelados: Eduardo Francisco da Cruz e Djanira Silva da Cruz
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428 -Voto no 1833
mo
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428
Apelantes: Marcio Rodrigo Correa e Maria de Lourdes Prado Correa
Apelados: Eduardo Francisco da Cruz e Djanira Silva da Cruz
Comarca: Paulínia
Voto no 1833
Contrato - Compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória
de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, com
pedido de indenização por danos morais - Réus reveis -
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus com
alegação de cumprimento de contrato anterior, juntado em
contestação. Contrato de cessão de direitos que por si só não
comprova
quitação.
Má-fé
dos
apelados
afastada.
Descumprimento do contrato por parte dos apelantes. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
parte ré, em ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de
reintegração de posse e indenização por danos morais, cuja sentença julgou
parcialmente procedente o pedido e declarou rescindido o contrato firmado
entre as partes desde julho de 2006; determinou a reintegração da posse do
imóvel pelos autores e condenou os réus à indenização pelos lucros
cessantes, no valor de R$1.200,00 mensais, a partir de julho de 2006 até a
reintegração, com correção monetária desde o ajuizamento até o
pagamento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou
ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428 -Voto no 1833
mo
gratuidade da justiça concedida (fls. 279/281).
Inconformados, os réus-apelantes alegaram que o
imóvel lhes pertence diante da quitação expressa no documento de fls.
162/165, cuja direito de cobrança de dívida foi alcançado pela prescrição.
Alegaram má-fé dos apelados ao celebrarem com os apelantes novo
contrato de fls. 45/46 (fls.286/294). Há pedido de justiça gratuita (fls.
300/305).
Apresentadas contrarrazões (fls. 309/317), o
recurso subiu a esta instância, onde é recebido em seus regulares efeitos,
por ser tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Primeiramente, consigne-se que o benefício da
gratuidade da justiça já foi deferida na sentença (fls.280).
Não há controvérsia sobre a quitação do contrato
celebrado entre os autores e a empresa "Faive Empreendimentos
Imobiliários Ltda" (fls. 29/44).
Embora tenha sido reconhecida a revelia dos
apelantes pelo juízo de primeiro grau, é possível análise dos documentos
trazidos aos autos que possam comprovar o direito da parte.
O contrato de fls. 162/165, celebrado em 1999,
quando os apelados ainda estavam com a obrigação do contrato celebrado
com o primeiro vendedor, a empresa "Faive Empreendimentos
Imobiliários Ltda", trata-se de cessão de direitos e obrigações, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428 -Voto no 1833
mo
condições expressas na Clausula Segunda, além de outras, de obrigação de
pagar saldo devedor.
Nota-se que o imóvel foi adquirido pelos
apelados em 1997 pelo preço de R$ 9.400,00 (fls. 32) e o contrato de
cessão foi realizado em 1999, pelo preço de R$1.000,00. É obvio que não
se trata de pagamento de metade do valor do imóvel.
Não havendo prova da quitação de sua parte, os
apelantes acreditam que os apelados viram que esse direito estaria prescrito
e, por má-fé, celebraram outro contrato em 2006, através do qual os
apelados venderam aos apelantes 50% do terreno total e fixaram o valor de
entrada de R$60.000,00, mais 60 parcelas de R$ 183,50 (fls. 45/46).
A alegação inicial é que os apelantes não pagaram
o que deviam em razão deste último contrato.
Instados a comprovarem o pagamento, os
apelantes limitaram-se a analisar os documentos de contrato anterior,
apresentados na contestação intempestiva que, por si só, não trouxe
qualquer elemento que infirmasse os fatos narrados pelos autores.
Quanto à alegada má-fé dos apelados de terem
induzido os apelantes a firmarem novo contrato não há provas. Ao
contrário, as partes celebraram o contrato de compra e venda de metade do
imóvel pertencente aos apelados por livre e espontânea vontade, mesmo
porque, já habitavam nele.
O fato de terem assinado novo contrato de
compra e venda em 2006, deixa dúvida a respeito da validade do primeiro
contrato assinado em 1999, até porque o contrato original entre os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001669-92.2016.8.26.0428 -Voto no 1833
mo
e a empresa vendedora do terreno proibia a construção de dois imóveis no
local. Ainda, os apelados compraram o terreno pelo preço de R$ 9.400,00 e
não iriam vender a metade por R$ 1.000,00.
Assim, analisando as provas contidas nos autos, é
possível concluir que os apelantes não quitaram o contrato celebrado entre
eles e os apelados e a sentença de primeiro grau deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso. Majora-se os honorários advocatícios para
15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observado os benefícios da
justiça gratuita concedidos.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator